Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende haver contradição e omissão no acórdão embargado. Contrarrazões não foram apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. Contradição inexistente.
4. Não há ainda qualquer omissão a ser sanada. Foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada, sobretudo acerca da nulidade do contrato e do dever de ressarcimento dos valores comprovadamente pagos pelo embargado. Além disso, o objeto do negócio jurídico foi considerado ilícito e restou expressamente consignado que “a ré não provou de forma concreta e irrefutável que o serviço tenha sido efetivamente prestado, ou mesmo que qualquer negociação tenha sido iniciada”. Portanto, não houve omissão quanto à natureza da obrigação contratual, tampouco há que se falar em culpa concorrente.
5. Por fim, destaca-se que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.“ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
7. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.